Tribunal: TJDFT
Processo: 0710524-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
CONSUMIDOR. OFERTA DE PORTABILIDADE DE DÍVIDA. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DIVERSO. INDUÇÃO DO CONSUMIDOR A ERRO PELO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO RÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na linha do que dispõe o enunciado da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
2. Não serve para excluir a responsabilidade da instituição bancária a alegação de que não mantém vínculo com o correspondente bancário ante os termos do art. 3o da Resolução CMN No 4.935, de 29 de julho de 2021, segundo o qual “O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado”.
3. Se a autora foi induzida a erro e acreditou estar promovendo a portabilidade de dívida, constatando que celebrou novo contrato de empréstimo consignado após ter transferido o valor recebido ao terceiro que intermediou a negociação, merece ser mantida a sentença que declarou nulo o contrato de empréstimo.
4. Recurso conhecido e não provido.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios ao advogado da autora, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).